Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023263-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTOPHER ALEXANDRE ALVES - CPF: 251.790.148-16 (RECORRENTE), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO GRAVE. TROCA INTEGRAL DO MOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GARANTIA CONTRATUAL FORMAL SOBRE O MOTOR SUBSTITUÍDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pela fabricante e pela concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.088,38) e morais (R$ 5.000,00), bem como a fornecer ao consumidor garantia contratual formal sobre o motor substituído do veículo adquirido zero quilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação do serviço e da privação de uso do veículo; (iii) determinar se subsiste a obrigação de formalização da garantia do motor substituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ocorrência de vício oculto grave em veículo novo, que somente foi solucionado mediante substituição integral do motor após reiteradas entradas em oficina e além do prazo legal, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva dos fornecedores (CDC, art. 18).

4.

A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a fabricante, não podendo se eximir sob a alegação de mera executora de serviços autorizados (CDC, art. 18, caput).

5.

As despesas de locação de veículo estão devidamente comprovadas nos autos, configurando dano material indenizável.

6.

A privação do uso de veículo zero quilômetro, de elevado valor, somada à substituição de peça essencial e à ausência de veículo reserva, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.

8.

A determinação de formalizar a garantia do motor substituído não implica criação de novo prazo contratual, mas apenas obrigação de transparência e de documentação da cobertura já existente, conforme os arts. 6o, III, e 31 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023263-87.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Domani Distribuidora de Veículos Ltda

Stellantis Automóveis Brasil Ltda

Recorrido(s):

Christopher Alexandre Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar as promovidas,
solidariamente
:
a)
ao pagamento do valor de R$ 4.088,38 (quatro mil e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) ao promovente, a título de indenização por dano material, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do efetivo desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24;
b)
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; e
c)
a fornecerem ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, garantia contratual formal sobre o novo motor instalado no veículo objeto da demanda (chassi 9BD376A37PYB10286), a contar de 18/12/2024, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Na petição inicial, o autor relata ter adquirido em 11/12/2023 o veículo
Fiat Fastback Turbo
2022/2023, placa SES6G66, ainda em garantia, pelo valor de R$ 140.000,00. Sustenta que, já em 16/07/2024, o automóvel apresentou perda de potência e acionamento da luz de injeção eletrônica, retornando à reclamada Domani, em 10/08/2024 e novamente em 27/11/2024, quando foi constatada a necessidade de substituição integral do motor, realizada somente em 18/12/2024. Afirma que, apesar da gravidade do defeito, não lhe foi fornecido veículo reserva, o que o obrigou a alugar automóvel, com gasto total de R$ 4.088,38, e que, mesmo após a troca, a fabricante recusou-se a emitir termo formal de garantia para o novo motor, razão pela qual pediu danos materiais, danos morais e a garantia específica de 36 meses a contar da substituição.

Em contestação, a reclamada Stellantis Automóveis Brasil Ltda. reconheceu a troca do motor, mas alegou ter atuado dentro da garantia original, refutando a existência de dano moral, a obrigação de reembolso das despesas de locação e, sobretudo, a necessidade de fornecer uma nova garantia específica de três anos. Já a ré, Domani Distribuidora de Veículos Ltda, sustenta ter apenas executado serviços autorizados pela fabricante e igualmente impugnou a condenação por danos morais, materiais e a obrigação de nova garantia.

Pois bem. O conjunto probatório demonstra, de maneira inequívoca, que o veículo apresentou vício oculto grave, com reiteradas entradas em oficina desde 16/07/2024, culminando na troca integral do motor em 18/12/2024, fato inclusive averbado no DETRAN.

O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor determina que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em exame, o defeito não foi sanado dentro do prazo de trinta dias, pois, mesmo após sucessivas intervenções, somente em 18/12/2024 houve a efetiva substituição integral do motor. Trata-se, portanto, de vício que reduziu substancialmente o valor do bem e o tornou impróprio ao uso, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores. Essa realidade confere ao consumidor o direito de exigir qualquer das alternativas previstas no §1o do dispositivo legal, bem como a reparação pelos prejuízos materiais e morais experimentados.

No que se refere à responsabilidade solidária, a recorrente Domani não se exime. Atuou como concessionária autorizada, diagnosticou o defeito, executou reparos e permaneceu como intermediária direta na cadeia de fornecimento. A tentativa de afastar a solidariedade, alegando que apenas seguiu orientações da fabricante, não encontra amparo legal, já que fornecedor e comerciante respondem conjuntamente pelos vícios de produto.

Também não prospera a tese de inexistência de dano material. As ordens de serviço e os comprovantes de locação evidenciam gastos de R$ 767,85 em 07/12/2024, R$ 124,61 em 12/12/2024 e R$ 3.195,92 entre 14 e 27/12/2024, totalizando R$ 4.088,38, valor reconhecido na sentença. O autor notificou extrajudicialmente em 12/12/2024 requerendo veículo reserva e reembolso, mas as rés se mantiveram inertes, impondo a despesa comprovada.

Quanto ao dano moral, a privação do uso de veículo de elevado valor, adquirido há poucos meses, a necessidade de sucessivas idas à oficina, a substituição de peça essencial e a ausência de veículo reserva em contexto em que o consumidor possuía filho recém-nascido extrapolam o mero dissabor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE VEÍCULO NOVO -
DEFEITO APRESENTADO - CONSERTO NÃO REALIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida. 2-
Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da parte recorrente, quais sejam: o vício apresentado no veículo da parte recorrida e a desídia da empresa recorrente para solução problema, dando ensejo à indenização por danos morais.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito . 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RI: 80101068320158110095 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/11/2017)

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia fixada está adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.

Por fim, quanto ao pedido de nova garantia, cumpre destacar que a sentença não concedeu nova garantia de 36 meses, mas apenas determinou que as rés formalizem, por escrito, que o motor substituído está coberto pelo restante da garantia legal e contratual já vigente, de modo a assegurar a continuidade da proteção e a transparência da relação de consumo. Assim, não se trata de criar novo prazo, mas de documentar a cobertura que o consumidor já possui, providência que encontra amparo nos arts. 6o, III, e 31 do CDC.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025